Tribunal: STF
Processo: RE 106078
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
Tributário - ICM - Isenção. Creditamento. Mercadorias importadas para utilização, como matéria-prima, pelo importador, em processo de industrialização. Isenção do ICM. Não fora a isenção, seria devido. Creditamento para aproveitamento em operações subseqüentes. Recurso extraordinário conhecido e provido.